Tribunal: TJDFT
Processo: 0766304-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM OTORRINORALINGOLOGIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONSULTA COM PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA VERDE - NÃO URGENTE. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de dez dias, consulta em otorrinolaringologia geral em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do requerido.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. No mais, acrescenta que estaria desde o dia 01 de setembro de 2022 aguardando a realização do procedimento.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal (ofício de id 43792684) [...] em consulta ao SISREG III, foi encontrada solicitação para CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - GERAL, inserida na data 01/09/2022, código no 435086529, sob a classificação de risco VERDE - Não Urgente, já avaliada e considerada per6nente para agendamento, aguardando disponibilidade de vagas. No momento,328 pacientes aguardam na fila para agendamento, sendo 01 sob a classificação de risco vermelha, 60 sob a classificação de risco amarela, 221 sob a classificação de risco verde e 46 sob a classificação de risco azul. A solicitação mais an6ga sob a classificação de risco VERDE - Não Urgente foi inserida no dia 25/06/2021. [...]
VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando consulta com urgência (risco vermelho ou amarelo).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).